Tribunal: TJES
Processo: 0017275-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017275-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON DE JESUS ALVES e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Na espécie, os elementos de informação colhidos durante o inquérito, bem como as provas produzidas em juízo deixam dúvidas da atuação dos recorridos. Ao certo, a prova induvidosa acerca da autoria será necessária apenas em eventual juízo condenatório, mas as contradições nas versões destacadas na prova oral impedem o juízo de acusação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017275-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON DE JESUS ALVES, GIRCILEI CAETANO DA PAIXAO

Advogado do(a) APELADO: FRANCIELLE CRISTINA BARBOZA MURGIA - ES23832

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
MPES
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que
impronunciou os réus
, deixando de submetê-los a julgamento perante o Tribunal de Júri em razão da suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O recorrente diz haver
elementos probatórios suficientes à pronúncia
, requerendo,

assim, o provimento do recurso.

Todavia,
conforme pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a irresignação não merece prosperar.

De acordo com a
denúncia
, em no dia 8 de abril de 2018, na avenida principal do bairro São Domingos, município da Serra, o recorrido Robson de Jesus Alves, acompanhado de Ícaro da Silva Borges e da recorrida Gircilei Caetano da Paixão, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra Edmilson da Silva, não consumando o homicídio em razão do socorro prestado por populares à vítima, a qual foi conduzida ao hospital.

Ainda como narra o MP, a vítima estava saindo de um velório, quando foi surpreendida pela chegada dos acusados em um veículo Volkswagen UP, cor branca, dirigido por Ícaro, momento em que Robson desceu do carro e, sem nada dizer, efetuou diversos disparos contra Edmilson, causando-lhe lesões corporais. Para além do da surpresa – o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima -, a ação teria sido praticada por motivo torpe, em razão de uma dívida de droga contraída anos antes pela vítima com Robson, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz
somente

impronunciará

o

acusado
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
”.

Ou seja, em relação à autoria,
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

No entanto, apesar das referidas circunstâncias,
o recurso não merece provimento.
Isso porque, os elementos de informação colhidos durante o inquérito, bem como as provas produzidas em juízo deixam dúvidas
da atuação dos recorridos
. Ao certo, a prova induvidosa acerca da autoria será necessária apenas em eventual juízo condenatório, mas, na espécie, as contradições nas versões destacadas na prova oral impedem o juízo de acusação.

Frise-se, não há dúvidas acerca da materialidade do delito, notadamente a luz do laudo de lesões corporais de fl. 32. No entanto, os depoimentos e declarações que, em tese, poderiam subsidiar a pronúncia sofreram grande variação nas esferas inquisitorial e judicial, não legitimando a invocação do art. 408 do CPP.

Na esfera inquisitorial (
fl. 26
)
Leidiane de Souza Ferreira,
esposa da vítima, disse que enquanto socorria Edmilson
ouviu dizer que o autor dos fatos seria Robson
, mas não o reconheceu como executor. Em juízo (mídia em anexo) afirmou que
os recorridos não foram os autores do crime
, e que a agitação da circunstância havia prejudicado sua declaração (mídia em anexo).

A
vítima
, embora tenha registrado a autoria e motivação do delito na esfera inquisitorial,
retificou
suas declarações em juízo (
mídia em anexo
), afirmando
os fatos foram rápidos e que virou o rosto no momento em que foi atingido
, não podendo esclarecer quem seria o executor e seus auxiliares.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos não são suficientes. Em

se tratando de
procedimento do Tribunal do Júri, exige-se, ao menos, a prova mínima para o submetimento dos recorridos
ao juízo natural. Não há necessidade da comprovação da efetiva da autoria do crime, mas pelo menos
indícios
aptos
à condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.